Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707131-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO CAMARA QUAGLIATO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O executado embargante agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0704809-85.2021.8.07.0001 - id 84088595) que indeferiu a gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. Reafirma a necessidade do benefício, por falta de condições para suportar os custos financeiros do processo. Requer a concessão liminar da gratuidade. 2. O indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, mormente a pessoa física, depende da prévia oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência do requerente - CPC 99, § 2o; REsp. 1.787.491, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2019 -, a qual não foi concedida ao agravante. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR